Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701042-12.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIELIO ROCHA NÓBREGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, referente as razões de apelação da Defesa, juntadas aos autos (ID. Num. 56387127 ). Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator